Tribunal: TJDFT
Processo: 0722403-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se incide ou não o Código de Defesa do Consumidor; (ii) se o título exequendo é líquido, certo e exigível; (iii) se há abusividade nos juros remuneratórios estipulados; e (iv) se há abusividade na previsão de cláusula de vencimento antecipado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é regida pelo Código Civil. A pessoa jurídica emitiu a cédula de crédito bancário no intuito de fomentar sua atividade empresarial.
4. Estão preenchidos os requisitos para atribuição de certeza, liquidez e exigibilidade da cédula de crédito bancário que lastreia o feito executivo, porquanto a parte exequente cumpriu com o exigido pelo art. 28, § 2o, inciso I, da Lei n. 10.931/04.
5. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do c. STJ, e não houve demonstração de que os juros remuneratórios previstos no contrato extrapolam de forma abusiva a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras para operações semelhantes.
6. O art. 28, § 1o, III, da Lei n. 10.931/2004 autoriza a previsão contratual de vencimento antecipado da dívida. É, portanto, plenamente válida a cláusula que estabeleceu hipóteses de vencimento antecipado da dívida, sobretudo quando o devedor tinha conhecimento da cláusula e prestou o seu consentimento livre e informado, no exercício de sua autonomia da vontade. Diante da validade da cobrança, não há que se falar em excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.